Tribunal: TJSP
Processo: 0045181-15.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória – Receptação culposa – Possibilidade de condenação pelo delito na modalidade dolosa – Acusado preso em flagrante em poder de uma bicicleta furtada, avaliada em quase trinta mil reais – Alegação de que adquiriu o bem por R$ 1.500,00 – Circunstâncias que evidenciam a sua ciência quanto à desproporção dos valores – Sentença revertida –

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença desclassificatória – Receptação culposa – Possibilidade de condenação pelo delito na modalidade dolosa – Acusado preso em flagrante em poder de uma bicicleta furtada, avaliada em quase trinta mil reais – Alegação de que adquiriu o bem por R$ 1.500,00 – Circunstâncias que evidenciam a sua ciência quanto à desproporção dos valores – Sentença revertida – Pena ajustada nos termos do recurso da acusação – Possibilidade de fixação de regime prisional fechado, ante os péssimos antecedentes criminais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045181-15.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONALDO BRITO
CONSTANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR
RONALDO BRITO CONSTANTE POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 180, “CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL, E REDIMENCIONAR A SUA PENA PARA 01 ANO E 02
MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
FIXADO
O
REGIME
PRISIONAL
FECHADO
PARA
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045181-15.2016.8.26.0050 -Voto no 14051
2
Voto no 14051
Apelação no 0045181-15.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ronaldo Brito Constante
MM. Juiz: Doutor José Fernandes Freitas Neto
Ementa
Apelação da Justiça Pública
Sentença desclassificatória

Receptação culposa Possibilidade de condenação pelo delito na
modalidade dolosa Acusado preso em flagrante em poder de uma
bicicleta furtada, avaliada em quase trinta mil reais Alegação de
que adquiriu o bem por R$ 1.500,00
Circunstâncias que
evidenciam a sua ciência quanto à desproporção dos valores
Sentença revertida Pena ajustada nos termos do recurso da
acusação Possibilidade de fixação de regime prisional fechado,
ante os péssimos antecedentes criminais Recurso provido.
Vistos.
RONALDO BRITO CONSTANTE foi condenado a
cumprir a pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime prisional aberto, e a
pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao artigo 180, § 3o, do Código Penal, após a desclassificação da imputação inicial
contida na denúncia.
O representante do Ministério Público recorreu,
pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia e pela fixação de
regime prisional fechado.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045181-15.2016.8.26.0050 -Voto no 14051
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que entre os dias 21 de maio e 1o de
junho de 2016, na cidade de São Paulo, RONALDO BRITO CONSTANTE
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma bicicleta “Specialized”, avaliada em
R$ 28.000,00, pertencente a Robson Lissone de Oliveira, ciente de sua origem
ilícita.
Segundo o apurado, a tal bicicleta foi subtraída do
interior da residência da vítima no dia 21 de maio de 2016, e no dia 1o de junho do
mesmo ano, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o acusado em
poder da referida bicicleta e lhe deram ordem de parada, oportunidade em que ele
alegou que havia adquirido a bicicleta duas semanas antes no centro da cidade,
pagando a importância de R$ 1.500,00.
Entretanto, ante a ciência da ocorrência do furto anterior,
o réu foi conduzido ao distrito policial para averiguação.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045181-15.2016.8.26.0050 -Voto no 14051
4
ter adquirido a bicicleta de um indivíduo desconhecido pelo valor de R$ 1.500,00,
alegando ainda a ciência de que o valor pago era bem inferior ao valor de mercado.
A vítima Robson Lissone de Oliveira foi ouvida pela
autoridade policial, apresentou nota fiscal da compra da bicicleta e reconheceu o
bem apreendido. Disse que no dia 21 de maio de 2016 a sua bicicleta fora furtada do
interior da sua residência, juntamente com diversos outros bens, e que a autoria
deste delito não foi esclarecida. Afirmou ainda que uma bicicleta de igual modelo é
vendida por R$ 28.000,00 no Brasil.
Ouvido em Juízo, o policial Amos Chaves Ávila disse
que, juntamente com seu parceiro de farda José Roberto Teixeira, surpreendeu o
acusado na posse da referida bicicleta e, como tinha conhecimento do furto de uma
bicicleta idêntica, procederam à abordagem e a detenção do acusado.
Interrogado em Juízo, o réu alegou ter adquirido a
bicicleta de um indivíduo desconhecido, na “feira do rolo”, pagando o valor de R$
1.500,00. Alegou que desconhecia a sua origem ilícita.
Portanto, a despeito do quanto alegado pelo acusado, não
paira dúvida sobre a materialidade e autoria do crime de receptação e do elemento
subjetivo.
A singela alegação do réu de que desconhecia a origem
espúria do bem apreendido não é suficiente a infirmar a robusta prova coligida pela
acusação, pois ele foi preso em flagrante de posse de uma bicicleta incomum,
adquirida por valor muito abaixo mercado e sem nota fiscal, a bem demonstrar a sua
ciência quanto à ilicitude da conduta.
E na oportunidade do seu interrogatório no distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045181-15.2016.8.26.0050 -Voto no 14051
5
policial, o réu declarou ter ciência do valor de mercado da bicicleta, tratando-se de
mais um elemento a demonstrar que ele teria agido, na melhor das hipóteses, com
dolo eventual.
A propósito, certamente o valor real da bicicleta não lhe
era ignorado, até mesmo porque ele deveria saber o valor da vantagem obtida com a
compra da bicicleta no local de comércio informal.
Não fosse o bastante, o acusado ostenta péssimos
antecedentes criminais, de modo que seu passado não o recomenda, mas sim
demonstra a íntima vinculação com a criminalidade.
Por fim, consigno que o elemento subjetivo do crime de
receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do indivíduo
acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos probatórios
extraídos da instrução processual, e aqui bastou a demonstrar a propriedade da
acusação, mostrando-se, portanto, inviável manter a desclassificação para a
modalidade culposa do delito.
Deste modo, é de rigor a reversão da sentença de
primeiro grau, respeitado o entendimento contrário.
O MM. Juiz fixou a pena-base no mínimo legal e a
exasperou em 1/6 em razão da reincidência, fixando o regime prisional aberto.
Mas, em atenção à pretensão exposta no recurso do
representante do Ministério Público, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 ano de
reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, e promovo o acréscimo de 1/6 em
razão da reincidência, resultando na pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045181-15.2016.8.26.0050 -Voto no 14051
6
O regime prisional fechado é de rigor, considerando os
péssimos antecedentes criminais, até mesmo porque as condenações anteriores não
bastaram a que o réu se emendasse.
Outrossim, trata-se de indivíduo intimamente envolvido
com a criminalidade e que parece fazer da prática de crimes patrimoniais o seu meio
de vida, circunstância que impede a substituição das penas privativas de liberdade
por penas restritivas de direitos, ou a concessão de quaisquer benesses processuais.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR RONALDO
BRITO CONSTANTE POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 180, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL, E REDIMENCIONAR A SUA PENA PARA 01 ANO E 02
MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
FIXADO O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA PENA.
Andrade de Castro
Relator